Tribunal: TJPA
Processo: 0816737-10.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0816737-10.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

INTERESSADO: MANOEL SANTOS DE JESUS

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. POSSÍVEL CAUSA DE AUMENTO DE PENA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém em face do Juízo de Direito da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca, nos autos de Termo Circunstanciado de Ocorrência instaurado para apurar a suposta prática do crime de lesão corporal culposa. O Juizado Especial declinou da competência por entender que a pena máxima cominada ao delito poderia superar 2 anos, atraindo a competência da Justiça Comum. Redistribuído o feito à Vara Criminal, esta entendeu pela natureza de menor potencial ofensivo e suscitou o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta atribuída ao acusado configura crime de trânsito, sujeito ao art. 303 do Código de Trânsito Brasileiro; e (ii) determinar se, em razão da possível incidência de causa de aumento de pena, o feito deve ser processado no Juizado Especial Criminal ou na Vara Criminal comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta do acusado, que abriu a porta do veículo parado e atingiu motociclista em trânsito, caracteriza, em tese, o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB), pois o evento decorreu da violação do dever previsto no art. 49 do mesmo código.

O fato de o veículo estar imobilizado no momento da ação não descaracteriza a aplicação das normas do Código de Trânsito Brasileiro, pois a abertura da porta, mesmo com o carro parado, está regulada por dispositivo específico e integra a dinâmica do trânsito.

A informação constante nos autos sobre eventual omissão de socorro por parte do condutor após o acidente pode configurar a causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1º, III, do CTB, aplicável ao art. 303 por força do parágrafo único.

A pena máxima para o crime do art. 303 do CTB é de 2 anos, mas a incidência da causa de aumento de pena (de um terço à metade) pode elevar esse patamar, ultrapassando o limite fixado no art. 61 da Lei nº 9.099/95 e, portanto, afastando a competência do Juizado Especial Criminal.

A possibilidade de aplicação da causa de aumento de pena impõe análise probatória mais ampla, justificando o processamento do feito perante a Justiça Comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento
:

A abertura da porta de veículo parado, quando resulta em lesão corporal a terceiro em trânsito, configura, em tese, crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, nos termos do art. 303 do CTB.

A possível incidência de causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1º, III, do CTB, eleva a pena máxima em abstrato acima de dois anos, afastando a competência do Juizado Especial Criminal.

A competência para processar e julgar o feito, diante da possibilidade de aplicação da majorante, é da Vara Criminal comum.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 49, 302, § 1º, III, e 303, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 61; CPP, art. 115, II.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

ACORDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o conflito negativo de competência, declarando a competência do juízo suscitante para processamento e julgamento do feito.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém em face do Juízo de Direito da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da mesma Comarca, nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência (Processo nº 0824309-12.2024.8.14.0401), instaurado para apurar a suposta prática de crime de lesão corporal culposa.

Narram os autos que o procedimento foi inicialmente distribuído ao Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém (suscitado), que, após manifestação do Ministério Público de 1º grau, declinou de sua competência. O fundamento foi o de que a pena máxima cominada ao delito, em tese, poderia ultrapassar o limite de 2 (dois) anos previsto no art. 61 da Lei nº 9.099/95, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Criminais da Capital.

Redistribuído o feito ao Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém (suscitante), o representante do Ministério Público atuante na vara, em nova manifestação, entendeu que o fato se amoldaria ao crime de lesão corporal culposa comum (art. 129, § 6º, do Código Penal), propondo, inclusive, transação penal.

Em audiência, o magistrado da 8ª Vara Criminal, acolhendo a manifestação ministerial, entendeu que, por se tratar de infração de menor potencial ofensivo, a competência para processar e julgar o feito seria do Juizado Especial. Diante disso, suscitou o presente Conflito Negativo de Competência, nos termos do art. 115, II, do Código de Processo Penal.

Os autos foram então remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesta instância, a Douta Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do conflito para que seja declarada a competência do Juízo Suscitado, qual seja, o da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal de Belém, fundamentando que o fato, por ter ocorrido com o veículo estacionado, não configura crime de trânsito, mas sim o delito de lesão corporal culposa previsto no Código Penal, cuja pena atrai a competência do Juizado Especial.

É o relatório.

VOTO

A presente análise cinge-se à definição do juízo competente para processar e julgar o feito, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação que não se confunde com o juízo de mérito. A competência, nesta fase preliminar, é firmada com base nos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, que oferecem uma tipificação provisória da conduta.

Conforme se extrai dos autos, notadamente do depoimento da vítima (IDNum. 29165313 - Pág. 22) e do interrogatório do acusado (IDNum. 29165313 - Pág. 32) na fase policial, o evento danoso ocorreu quando o acusado, dentro do seu carro parado, abriu a porta do seu veículo e atingiu a vítima que trafegava em sua motocicleta.

Esta ação, embora realizada com o veículo em processo de imobilização, não afasta a incidência do Código de Trânsito Brasileiro. Pelo contrário, atrai a aplicação de seu
art. 49
, que impõe um dever de cuidado específico ao condutor e passageiros, que "não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para outros usuários da via".

A violação desse dever de cuidado, resultando em lesão corporal, tipifica, em tese, o crime do
art. 303 do CTB (lesão corporal culposa na direção de veículo automotor)
. A controvérsia, portanto, não reside em ser ou não crime de trânsito, mas no seu potencial ofensivo, que define a competência do Juizado Especial ou da Justiça Comum.

Nesse ponto, os autos também trazem a informação de que o acusado teria se evadido do local sem prestar auxílio à vítima. Tal circunstância, se confirmada durante a instrução processual, pode configurar a causa de aumento de pena prevista no
art. 302, § 1º, inciso III, do CTB
(deixar de prestar socorro), aplicável ao crime de lesão corporal por força do parágrafo único do art. 303 do mesmo diploma legal.

A pena máxima para o crime do art. 303 do CTB é de 2 (dois) anos. Contudo, com a possível incidência da causa de aumento (de um terço à metade), a pena máxima em abstrato
ultrapassa o referido patamar
, afastando a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95.

A necessidade de apurar não apenas a culpa na conduta principal, mas também a eventual ocorrência da causa de aumento de pena, recomenda que o processamento do feito ocorra no juízo comum, que dispõe de um rito mais amplo e adequado para a produção probatória em casos de maior complexidade.

Dessa forma, considerando a tipificação provisória dos fatos e a possibilidade concreta de a pena máxima superar o limite de 2 (dois) anos, a competência para processar e julgar o feito é do Juízo suscitante.

Assim, conheço do incidente e no mérito voto pela improcedência.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 10/02/2026